Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003151-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), DEOTILDE TERESINHA FRIEDRICH - CPF: 364.031.560-04 (AGRAVADO), DOMINGAS RODRIGUES BATISTA DA PENHA XAVIER - CPF: 978.620.451-49 (AGRAVADO), DONATILIA EVANGELISTA DE AMORIM - CPF: 549.866.301-30 (AGRAVADO), DORALICE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 271.169.301-59 (AGRAVADO), EBERSON MATEUS DOS SANTOS - CPF: 000.147.420-04 (AGRAVADO), EDINEIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 771.507.321-00 (AGRAVADO), ELBERTO RICARDO WENTZEL - CPF: 331.927.070-20 (AGRAVADO), ELENY DA PENHA XAVIER - CPF: 391.505.851-34 (AGRAVADO), ELIANA CRISTINA ROQUE DOS SANTOS - CPF: 004.191.131-85 (AGRAVADO), ELIANE ALVES ACACIO - CPF: 622.179.251-72 (AGRAVADO), ELIANE BRESOLIN - CPF: 716.398.619-04 (AGRAVADO), ELOISA REGINA BEHNEN - CPF: 365.164.060-49 (AGRAVADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Boa contra decisão que, em fase de liquidação de sentença oriunda de ação de cobrança relativa à conversão de moeda em URV, rejeitou a alegação de prescrição do fundo de direito, sob fundamento de preclusão decorrente do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

3. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito na fase de liquidação de sentença, quando não arguida oportunamente na fase de conhecimento e já operado o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito, embora matéria de ordem pública, submete-se à eficácia preclusiva da coisa julgada quando poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC.

4. A sentença transitada em julgado torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas, vedando sua rediscussão em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

5. A liquidação de sentença possui natureza estritamente delimitada à apuração do quantum debeatur, sendo vedado rediscutir o mérito da condenação ou modificar o título executivo judicial (art. 509, § 4º, do CPC).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a alegação de prescrição superveniente ao trânsito em julgado, hipótese não verificada no caso concreto.
7. A pretensão recursal busca rediscutir matéria coberta pela coisa julgada material, o que afronta a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição do fundo de direito, quando não arguida na fase de conhecimento, encontra-se abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser suscitada em fase de liquidação de sentença.
2. Na liquidação ou cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias que poderiam ter sido deduzidas anteriormente, salvo hipótese de fato superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 505, 507, 508 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.04.2022; TJMT, AI n. 0000517-92.2014.8.11.0014, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Água Boa, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002309-26.2015.8.11.0021, ajuizada por Deotilde Teresinha
Friedrich
e Outros, rejeitou a alegação de prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa, por já ter havido trânsito em julgado na fase de conhecimento, não sendo possível rediscutir o mérito na fase de liquidação.

O Recorrente aduz que o direito invocado pelos autores da ação encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contada a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 01/1995, que reestruturou o plano de carreira dos servidores municipais.

Expõe que, mesmo sendo a ação julgada procedente na fase de conhecimento, não há óbice ao reconhecimento superveniente da prescrição na fase de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública.

Subsidiariamente, sustenta a inviabilidade técnica de apuração de qualquer valor a título de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, requerendo o reconhecimento de “liquidação zero”.

Assevera que a manutenção da liquidação de sentença representa risco concreto de dano ao erário, por ensejar possível apuração de valores sobre direito prescrito ou inexistente.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 342813363).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 343758384).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado na síntese, o Município de Água Boa se insurge contra a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito por ele suscitada.

Denota-se dos autos de origem que
Deotilde Teresinha
Friedrich

e Outros
promoveram o cumprimento de sentença, decorrente da Ação de Cobrança, por eles proposta, contra o Município de Água Boa, visando ao recebimento de valores, referentes à conversão da moeda (URV).

No curso do feito, o julgador singular analisou o pedido de reconhecimento de prescrição, suscitado pela municipalidade, o qual foi afastado, constituindo objeto do presente recurso. Confira-se:

“[...] Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por
DEOTILDE TERESINHA GIRELLI
e
OUTROS
em face de
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT
, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o município executado requereu o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito, sob o fundamento de que entre a data do ajuizamento da ação e a data da publicação da primeira lei que reestruturou a carreira de todos os servidores teria transcorrido o prazo prescricional (id. 192096273). [...]

Por fim, no que concerne a eventual prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, está será verificada após a elaboração do laudo pericial a ser confeccionado na presente fase de liquidação de sentença, que analisará eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de restruturação remuneratória da carreira, conforme já restou decidido em sede de recurso de apelação.

Diante do exposto,
AFASTO a alegação de prescrição
do fundo de direito suscitada pela parte executada.

PRECLUSA a presente decisão, INTIME-SE
o

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir com a determinação contida na decisão de id. 191593654. [...]” (id. 218706844 - autos de origem)

Contra essa decisão, o ente público municipal interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito na fase de liquidação de sentença.

No caso concreto, verifica-se que a ação de conhecimento foi regularmente processada, tendo sido proferida sentença de procedência, posteriormente submetida a reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município.

Conforme se extrai do relatório do acórdão o ente público limitou-se a impugnar a existência de diferenças remuneratórias e a ocorrência de reestruturação da carreira, não tendo suscitado, em momento algum, a prescrição do fundo de direito.

Não obstante a ausência de apreciação expressa da matéria prescricional, incide, na hipótese, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual se consideram repelidas todas as alegações que a parte poderia ter deduzido em defesa de seus interesses.

Assim, a prescrição do fundo de direito, por se tratar de matéria que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, resta definitivamente preclusa, não sendo possível sua rediscussão em sede de liquidação de sentença.

Cumpre destacar que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 23/08/2018, o que consolida a imutabilidade do título judicial (id. 83291264 – autos de origem).

A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, não admite rediscussão quanto à obrigação imposta, tampouco quanto à prescrição, na fase de liquidação, por estarem tais matérias abrangidas pela coisa julgada material, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
(...)
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do
agravo
interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Na fase de
cumprimento
de sentença, não se admite a rediscussão das
matérias
decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4.
Agravo
interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Outrossim, o artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica no caso:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o título judicial transitado em julgado é imutável, somente podendo ser alterado nas hipóteses legalmente previstas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de cumprimento ou liquidação, somente se admite a alegação de prescrição superveniente à formação do título executivo, o que não restou demonstrado.

Desse modo, a pretensão recursal revela-se juridicamente inviável, porquanto busca rediscutir matéria atingida pela coisa julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA –
URV
– EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO
DESPROVIDO
.
Na execução da sentença, não cabe rediscutir
matéria
já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (N.U 0000517-92.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

Forte em tais razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Água Boa, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026